Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-50.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000741-50.2019.8.14.0053

APELANTE: LOYANE FONTES DE SOUSA, LAURENTINO ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADES ILÍCITAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DE LAURENTINO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LOYANE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos interpostos por Laurentino Alves Pereira e Loyane Fontes de Sousa contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegação de insuficiência probatória para a condenação de Laurentino e pedido de aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena e modificação do regime inicial.

3. Insurgência de Loyane contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou comprovada pelos autos de apreensão e laudos periciais. A autoria foi corroborada por depoimentos de policiais prestados sob o crivo do contraditório, além da confissão inicial de Laurentino e das circunstâncias do flagrante, evidenciando o transporte de 1,4 kg de maconha e 10g de crack.

5. A confissão espontânea de Laurentino, ainda que parcial e retratada em juízo, contribuiu para a elucidação dos fatos, devendo ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.

6. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente negado a ambos os réus. Os elementos dos autos demonstram a habitualidade no tráfico por parte de Loyane e o envolvimento reiterado de Laurentino em atividades ilícitas, afastando a caracterização como pequenos traficantes eventuais.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base na quantidade e natureza da droga apreendida. A exasperação em 1/5 do mínimo legal para a pena-base está alinhada à jurisprudência consolidada do STJ, que confere relevância preponderante a esses critérios nos crimes de tráfico.

8. Redimensionada a pena de Laurentino Alves Pereira, com aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-se a reprimenda definitiva em 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Mantida, no entanto, a pena aplicada a Loyane Fontes de Sousa, considerando-se a proporcionalidade e os fundamentos adequados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Apelo de Laurentino Alves Pereira parcialmente provido. Apelo de Loyane Fontes de Sousa improvido.

Teses de julgamento:
“1. A confissão espontânea, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, desde que contribua para o esclarecimento dos fatos. 2. A habitualidade em atividades ilícitas e a quantidade relevante de drogas apreendidas afastam a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de entorpecentes pode ser fundamentada exclusivamente na quantidade e natureza da droga, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006."

"Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º; Código Penal, art. 65, III, 'd'; Súmula 231 do STJ."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 6/12/2024; STJ, HC n. 690.984/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dar
parcial provimento
ao apelo manejado pelo réu

Laurentino Alves Pereira e negar

provimento
ao recurso interposto por
Loyane Fontes de Sousa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LAURENTINO ALVES PEREIRA
e
LOYANE FONTES DE SOUSA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (ID 20555418), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes reprimendas:

- LAURENTINO ALVES PEREIRA,
de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa; e,

-

LOYANE FONTES DE SOUSA,
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20555373) que no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 03h00min, na PA 279, próximo à Vila Carapanã, os réus em epígrafe foram surpreendidos quando efetuavam o transporte de 1,4 Kg da substância entorpecente conhecida como “maconha”, além de 10g de “crack”. Descreve que ação policial decorreu de denúncia anônima com informação de que os réus estariam se dirigindo à cidade de Tucumã/PA para buscar drogas. Em poder de tal informação, a equipe de policiais efetuou campana na Vila Carapanã. Na ocasião, avistaram os indivíduos se aproximando em uma motocicleta, e então efetuaram a abordagem, sendo a droga encontrada dentro de uma mochila que estava em poder da ré Loyane.

Em
razões recursais
(ID 20555420), a defesa do recorrente
Laurentino Alves Pereira
pugna pela reforma do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas a consubstanciar sua participação no evento delitivo, já que não comprovada a ciência de que havia droga na mochila da coautora. Aduz que apenas a corré figurava como alvo de investigação pretérita, e ela, em interrogatório judicial, foi contundente ao afirmar que o acusado desconhecia que a viagem tinha como objetivo o transporte de drogas ilícitas.

No mais, pugna pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, pois o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado. Reconhecida a minorante, seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em
contrarrazões
(ID 20555421, pág. 14), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

A defesa da recorrente
Loyane Fontes de Sousa,
em
razões de recurso
(ID 20635997), insurge-se no tocante à dosimetria da pena cominada. Afirma que a reprimenda basilar foi exasperada de maneira desproporcional, considerando a não expressiva quantidade de droga apreendia. Assim, seja a pena primária estabelecida no
quantum
mínimo legal.

Outrossim, seja a minorante do tráfico privilegiado aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente readequação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo manejado por
LAURENTINO ALVES PEREIRA
:

1.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa do recorrente em epígrafe pugna pela reforma do édito condenatório, sob a tese de insuficiência de provas a consubstanciar sua participação no evento delitivo, já que não comprovada a ciência de que havia droga na mochila da coautora. Aduz que apenas a corré figurava como alvo de investigação pretérita, e ela, em interrogatório judicial, foi contundente ao afirmar que o acusado desconhecia que a viagem tinha como objetivo o transporte de drogas ilícitas.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto de Apreensão de Objeto (ID 20555426, pág. 02); do Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica – Maconha (ID 20555428); e do Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica – “CRACK”, ambos assinados por perito oficial, que atestam, respectivamente, a apreensão de 1.300g do vegetal
cannabis sativa L.,
e 10,0g da droga conhecida popularmente como “crack”, dividida em 04 (quatro) unidades.

No que tange à
autoria criminosa
, afere-se que a sentença condenatória proferida contra o réu
Laurentino Alves Pereira
pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente para sustentar sua condenação.

Os elementos coligidos não deixam dúvidas sobre a participação do réu Laurentino na prática delitiva. Conforme consta dos autos, o réu foi abordado junto à corré Loyane, empurrando uma motocicleta onde estava armazenada grande quantidade de droga, considerada uma das maiores apreensões da região, segundo os depoimentos dos policiais civis
Flayton Alves Oliveira
e
Rafael Marques de Almeida
. Tais testemunhos são uníssonos em afirmar que o réu Laurentino confessou, no momento da abordagem, que sabia estar transportando entorpecentes e que o fazia a convite de Loyane, em troca de uma parte da substância, devido à sua condição de usuário.

Além disso, a narrativa apresentada pelo réu na fase judicial – em que negou qualquer ciência sobre o transporte da droga e alegou ter confessado sob coação policial – não encontra respaldo nas provas dos autos. Pelo contrário, a acusação de maus-tratos foi devidamente refutada, já que o réu não mencionou qualquer tipo de tortura ou coação em sua audiência de custódia. Essa contradição em suas versões – inicialmente confessando o crime na delegacia e depois negando-o em juízo – fragiliza sua defesa e reforça os indícios de autoria.

Ademais, a confissão da corré Loyane também contradiz a versão apresentada pelo réu. Embora Loyane tenha tentado eximir Laurentino de responsabilidade ao alegar que ele desconhecia o transporte da droga, essa versão carece de credibilidade, pois contraria o relato prestado pelo próprio Laurentino na fase policial e é incompatível com o contexto dos fatos e com os depoimentos testemunhais. A confissão inicial do réu e a declaração da corré na fase inquisitorial revelam uma
narrativa coesa e harmônica
: ambos detinham ciência da natureza ilícita da substância transportada.

Com efeito, os depoimentos dos policiais civis Flayton Alves Oliveira e Rafael Marques de Almeida são consistentes e isentos de contradições, confirmando que Laurentino sabia estar participando de uma operação de tráfico de drogas. O policial Flayton detalhou que a droga foi encontrada na mochila da corré Loyane e que Laurentino admitiu, no momento da abordagem, ter aceitado acompanhá-la na empreitada criminosa. Ambos os policiais destacaram a quantidade significativa da droga apreendida, o que reforça a finalidade de mercancia.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possuem elevado valor probatório, não havendo nos autos elementos que demonstrem má-fé ou desvio de conduta por parte dos agentes da lei. Dessa forma, as oitivas das testemunhas reforçam a materialidade e a autoria do crime.

Cumpre mencionar que a alegação do réu de que foi coagido a confessar o crime na delegacia ressoa deveras infundada. Em audiência de custódia, o acusado confirmou não ter sofrido maus-tratos ou tortura, o que descredibiliza sua narrativa apresentada em juízo. Além disso, a contradição entre suas versões – inicialmente confessando o crime e, posteriormente, negando qualquer envolvimento – compromete sua credibilidade.

A versão inicial do réu, corroborada pela confissão da corré e pelos depoimentos das testemunhas, é a que mais se coaduna com os elementos probatórios dos autos. Sua tentativa de desqualificar a prova policial demonstra uma estratégia defensiva frágil e sem amparo no conjunto probatório.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
transportar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade expressiva da “maconha”, e a natureza extremamente deletéria do “crack”.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

1.2. Do tráfico privilegiado. Regime de cumprimento de pena:

Pugna a defesa pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, pois o réu não ostenta condenação criminal transitada em julgado. Reconhecida a minorante, seja aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços), com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Dessarte, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Do caso vertente,
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque,
ainda que considerada a primariedade do réu ao tempo do crime, a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas de sua prévia dedicação à atividade da traficância, como meio para seu sustento, tanto que se deslocou para outra cidade para busca do material entorpecente para fins de comercialização em município diverso.

Portanto, embora a condenação anterior do réu
também pelo crime de tráfico de drogas
(Processo n.º 0001698-37.2012.8.14.0040), consoante CAC à ID 20555415, não tenha transitado em julgado ao tempo do crime ou da sentença condenatória, os autos revelam seu envolvimento em atividades ilícitas, o que demonstra que não preenche os requisitos para ser beneficiado como traficante eventual.

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, denotando que a agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes.

1.3. Do reconhecimento,
ex offício
, da atenuante da confissão espontânea:

Na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “a confissão parcial ou qualificada dá direito à atenuação da pena, independentemente de sua utilização na sentença condenatória” (AgRg no AREsp n. 2.716.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.).

No presente caso, entendo que o réu
Laurentino Alves Pereira
faz jus ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ainda que esta tenha se dado exclusivamente na fase policial. A análise cuidadosa dos elementos dos autos e da jurisprudência dominante leva à conclusão de que a confissão prestada no momento da abordagem policial contribuiu para o esclarecimento dos fatos e, portanto, deve ser valorada como circunstância atenuante.

O réu, no momento de sua abordagem, confessou aos policiais que sabia que a substância transportada pela corré Loyane era droga e que havia concordado em acompanhá-la na empreitada criminosa em troca de parte do entorpecente. Tal narrativa encontra-se registrada nos autos através do depoimento dos policiais civis Flayton Alves Oliveira e Rafael Marques de Almeida, que relataram, de maneira clara e coesa, que Laurentino assumiu sua participação nos fatos, indicando ciência e voluntariedade.

Embora em juízo o réu tenha alterado sua versão, alegando desconhecer a natureza ilícita da substância e que teria confessado sob coação, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem destacado na sentença, o réu, em audiência de custódia, declarou expressamente não ter sido submetido a tortura ou maus-tratos, o que refuta qualquer alegação de coerção durante o interrogatório policial. Assim, a confissão realizada na fase policial deve ser considerada válida e relevante para os fins de aplicação da atenuante.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DE SUA PENA
:

1ª Fase – Pena-base:

A pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em razão da quantidade de droga apreendida (1,4kg), que foi corretamente valorada como
circunstância judicial negativa
nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. As demais circunstâncias judiciais, como a natureza da droga, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, foram consideradas neutras, e o réu foi reconhecido como
primário
.

Dessa forma, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com o aumento de
1/5
sobre a pena mínima, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Assim, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
,
prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Ainda que a confissão tenha ocorrido exclusivamente na fase policial, sua relevância é incontestável, pois contribuiu de forma significativa para o esclarecimento dos fatos, sendo corroborada pelas demais provas dos autos.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a confissão realizada na fase extrajudicial deve ser valorada como atenuante, mesmo que posteriormente retratada em juízo, desde que tenha auxiliado na elucidação da prática delitiva, como ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, aplico uma
redução de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, tendo em vista a proporcionalidade da atenuante no contexto da dosimetria e estabeleço a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª Fase – Causas de Aumento ou Diminuição:

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas. Portanto, a pena permanece inalterada nesta fase.

Pena Definitiva

Após a reformulação da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
a pena definitiva do réu
Laurentino Alves Pereira é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Regime Inicial de Cumprimento

Dado o quantum de pena fixado, aliado ao fato de que o réu é primário e não há circunstâncias que demonstrem habitualidade criminosa,
fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

2. Do recurso interposto pela ré
LOYANE FONTES DE SOUSA
:

A defesa da recorrente
Loyane Fontes de Sousa,
em
razões de recurso,
insurge-se no tocante à dosimetria da pena cominada. Afirma que a reprimenda basilar foi exasperada de maneira desproporcional, considerando a não expressiva quantidade de droga apreendia. Assim, seja a pena primária estabelecida no
quantum
mínimo legal.

Outrossim, seja a minorante do tráfico privilegiado aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente readequação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Todavia, após análise pormenorizada, entendo que as alegações não merecem prosperar, conforme passo a expor.

A sentença foi assim elaborada pelo Juízo sentenciante:

“III.I. DA PENA DA ACUSADA LOYANE FONTES SOUSA:

Na primeira fase, e em relação às circunstâncias judiciais preponderantes do
art. 42, da Lei 11343/2006, constato que, não obstante a natureza da droga (não sendo das mais graves, considerando o moderado poder viciante e lesivo), a quantidade (1,4kg) denota a necessidade de um aumento da pena base;
não constam nos autos dados que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado; quanto às demais circunstâncias do art. 59, caput, do CP, a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, revelou-se ser a natural do tráfico de drogas, não possui antecedentes; os motivos, circunstâncias e consequências do crime também são inerentes à imputação; por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento do ofendido.

Diante de tais aspectos, tendo sido considerada desfavorável apenas uma circunstância judiciai negativa, de caráter preponderante conforme art. 42 da lei de regência, a pena-base sofre aumento diferenciado, ou seja, no patamar de 1/5 sobre o mínimo legal, pelo que a fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão, a qual também detém caráter preponderante, motivo pelo qual promovo sua aplicação, retornando a pena intermediária ao mínimo legal, patamar do qual não pode ser inferior, nos termos do teor da súmula nº 243 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento, mas está presente a causa especial de diminuição do art.33, §4°, da Lei 11343/2006. Todavia, não é prudente ignorar as informações coligidas aos autos de que a ré já era conhecida pelo tráfico de drogas, tendo assumido as operações criminosas após a prisão de seu marido, que, embora não tenham natureza de prova, consubstanciam elementos indiciários aptos evidenciar a aplicação da causa de diminuição em seu patamar mínimo, isto é, 1/6.

Desse modo, A PENA DEFINITIVA DA RÉ LOYANE FONTES DE SOUSA FICA ESTABELECIDA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

Considerando a precariedade da situação econômica do acusado, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

No que tange ao regime, considerado o tempo – aproximadamente cinco meses – que a ré permaneceu presa cautelarmente, isto é, realizando a detração, impõe-se a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal, salientando, também, que a imposição legal contida no art.2°, §1°, da Lei 8072/90, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso, incabível a substituição da pena, bem como a sua suspensão condiciona, tendo em vista o montante da pena aplicada ser superior a quatro anos (art. 44 e art. 77, ambos do CP).”
(grifei)

Irretocável a dosimetria em questão.

A pena-base foi fixada pelo juízo
a quo
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, acima do mínimo legal, considerando
uma circunstância judicial desfavorável
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Especificamente, destacou-se que a quantidade de droga apreendida –
1,4 kg
– justifica a exasperação da pena, ainda que a natureza do entorpecente não tenha sido considerada das mais graves.

Esse critério encontra-se devidamente fundamentado, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a quantidade e a natureza da droga são fatores de maior relevância na fixação da pena-base para os crimes previstos na Lei de Drogas, sendo suficientes, de forma isolada, para justificar a exasperação.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base em
1/5 sobre o mínimo legal
, considerando a quantidade relevante de droga apreendida. A defesa, ao alegar que a quantidade de entorpecente não seria "expressiva", ignora que
1,4 kg de droga
extrapola em muito o necessário para o consumo pessoal e demonstra elevado potencial lesivo, sendo indicativo de tráfico com maior reprovabilidade. Assim,
deve ser mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa
.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. A magistrada de origem aplicou tal atenuante de maneira proporcional, reduzindo a pena intermediária ao
mínimo legal
, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há qualquer irregularidade na aplicação da atenuante, nem possibilidade de redução da pena intermediária além do patamar já fixado, estando a dosimetria plenamente ajustada aos parâmetros legais.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas aplicada em seu
patamar mínimo de 1/6
, em razão das
circunstâncias do caso concreto
. A decisão fundamentou-se nos elementos colhidos durante a instrução, que apontaram que a ré
assumiu as operações criminosas na ausência de seu marido, conhecido traficante da região
, após sua prisão. Embora tais elementos sejam indiciários e não possuam caráter de prova formal, eles são aptos a influenciar a análise da dedicação às atividades criminosas, conforme esposado pelo Juízo. Destaque-se, inclusive, que a ré já era alvo de investigação pela polícia.

A aplicação da minorante no patamar mínimo é coerente com a interpretação do art. 33, § 4º, que exige para a aplicação mais benéfica (redução de até 2/3) que o agente seja primário, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ainda que a ré seja
primária
e não possua antecedentes, os indícios de envolvimento reiterado com o tráfico são suficientes para afastar a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Assim, a aplicação da causa de diminuição no patamar de
1/6
está devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a redução máxima pleiteada pela defesa.

A pena
definitiva
foi fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, sendo estabelecido o
regime aberto
após a detração penal.

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas tal pedido é incabível, pois a pena aplicada é
superior a 04 (quatro) anos
, inviabilizando a substituição, nos termos do art. 44 do Código Penal. Também não há possibilidade de suspensão condicional da pena, pois não se enquadra nos requisitos do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, dou parcial provimento
ao apelo manejado pelo réu

Laurentino Alves Pereira
e o condeno à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e,
nego provimento
ao recurso interposto por
Loyane Fontes de Sousa,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025